Tribunal: TJMT
Processo: 1003697-30.2017.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003697-30.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JEFFERSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 009.950.551-73 (EMBARGANTE), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (EMBARGADO), FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO - CPF: 044.467.286-95 (ADVOGADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), JEFFERSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 009.950.551-73 (EMBARGADO), FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO - CPF: 044.467.286-95 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – CARÁTER PROTELATÓRIO – MULTA DO ARTIGO 1.026, § 2.º, DO CPC/15 - PREQUESTIONAMENTO – 1.025 CPC/15 - RECURSO REJEITADO.

Na hipótese, o Embargante alega que o
decisum
é omisso, pois não se pronunciou sobre a aplicação do Código de Defesa do Consumidor para a inversão do ônus probatório. Alega ser parte hipossuficiente na relação e que havia a necessidade de perícia grafotécnica.

No mais, prequestiona o direito e garantias constitucionais, juntamente com os artigos pertinentes ao caso, quais sejam: artigo 6.º, VIII da Lei 8.078/1990, artigo 373, II e 429 do CPC/15, bem como artigo 5.º, LV, da CF/88.

Entretanto, as teses trazidas neste recurso foram amplamente analisadas e fundamentadas nas decisões do Apelo, dos declaratórios anteriores, assim como do Agravo Interno.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito), o que no caso já foi observado.

Forçoso reconhecer que estes Embargos têm caráter manifestamente protelatório e, de consequência, é devida a aplicação da multa do art. 1.026, § 2.º do atual CPC, a qual fixo em 1% do valor atualizado da causa.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1003697-30.2017.8.11.0003

RELATÓRIO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
JEFFERSON PEREIRA DA SILVA

em virtude do acórdão que desproveu o Agravo Interno e manteve a improcedência dos pedidos constantes na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais.

O Embargante alega que o
decisum
é omisso, pois deixou de analisar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor quanto à inversão do ônus probatório, que é parte hipossuficiente na relação e havia necessidade de perícia grafotécnica.

No mais, prequestiona o direito e garantias constitucionais, juntamente com os artigos pertinentes ao caso: artigo 6.º, VIII da Lei 8.078/1990, artigo 373, II e 429 do CPC/15, bem como artigo 5.º, LV, da CF/88.

Pugna pela concessão de efeitos infringentes ao recurso para sanar o vício apontado.

Contrarrazões apresentadas no ID. 43450953.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 28 de maio de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020